Tribunal: STF
Processo: ARE 1304094
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 08.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. AJUDA DE CUSTO. MAGISTRADOS FEDERAIS APROVADOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. LOTAÇÃO INICIAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 35/79. LEI FEDERAL Nº 8.112/90. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no tocante à impossibilidade de pagamento de ajuda de custo para magistrados em decorrência de lotações iniciais, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Complementar nº 35/79 e Lei Federal nº 8.112/90), o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário.



    2. A jurisprudência desta Corte possui entendimento pacífico no sentido de que a violação ao princípio da legalidade demanda necessariamente a análise de atos normativos infraconstitucionais. Incide, na espécie, o óbice da Súmula 636 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.